Tribunal: STF
Processo: AI 106273
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS PARÁGRAFOS 2. E 3. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO (ART. 143 DA
C.F.). SÚMULA 283 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.